Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RAI No 1018619-46.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de no 1022716-80.2021.8.11.0003, ajuizada por João Batista Tiodorio, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, que suspenda a cobrança das parcelas do empréstimo consignado aos contratos ao contrato n. 571349364, n. 570649165, n. 576149186 e n. 578825620, até o julgamento final da ação de origem, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00.
O banco agravante sustenta em síntese a necessidade de revisão da multa diária para fins de fixa-la em patamares de valor e prazo de incidência razoáveis para não ensejar a punição desmedida do agravante.
Afirma que “o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.” (Id. 105677995, pág. 3).
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo. O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão Agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para minorar a multa fixada e estabelecer prazo razoável para o cumprimento da obrigação. No mérito pugna pela cassação da decisão agravada, de forma suscessiva pugna para que a multa seja reduzida e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de novembro/2021.
É o relatório.
DECIDO.
Verifico nas razões deste recurso que a parte Agravante a bem da verdade pugna pela concessão do efeito suspensivo e de forma sucessiva requer a concessão do efeito ativo para redução da multa fixada, bem como estipulação de prazo para cumprir com o determinado.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil. Confira-se os dispositivos citados:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Após detida análise identifico os requisitos para a concessão em parte do efeito ativo.
Isto porque, verifico a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da não estipulação de prazo para cumprimento da decisão.
Isso é assim porque, no caso, se trata de empréstimo consignado, de forma que existe a necessidade de tratativas junto ao órgão que paga os subsídios do agravado.
Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela (efeito ativo) tão somente para estipular o prazo de 20 (vinte) dias para que o banco agravante cumpra a determinação do magistrado de primeira instância.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator